Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730708-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Tarcio Pedro Pereira dos Santos, requereu, de próprio punho, reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos consubstanciados nas execuções 0720833-22.2020.8.07.0003 e 0705594-75.2020.8.07.0003 (relacionados no processo principal 0405892-07.2020.8.07.0015), a redução da pena e a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, relativamente aos novos percentuais para progressão de regime (ID 49429128). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que o requerente cumpre pena de 29 (vinte e nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 03 (três) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de pena. Asseverou que, em consulta ao processo de execução, constatou-se que o requerente está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por fim, afirmou que os pedidos são inerentes à execução penal e que “devem ser destinados ao juízo da VEP/DF, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 50583673). O ilustre Promotor de Justiça em substituição, Dr. Flávio Augusto Milhomem, manifestou-se pelo indeferimento da inicial (ID 51338537). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante da manifestação da Defensoria Pública a respeito do exame dos pleitos deduzidos pelo requerente, de fato, verifica-se que os pedidos deveriam ser direcionados ao Juízo da Execução Penal, visto que estão relacionados com o cumprimento de pena. Nessa linha, tendo em vista que os pleitos não foram apreciados pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite a presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador